Tribunal: TJDFT
Processo: 0008650-52.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. VIATURA POLICIAL. PROVAS CONCRETAS DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Samambaia, que condenou o apelante, com base no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de dano qualificado e se caberia a aplicação do princípio da insignificância ao caso.
III. Razões de decidir
3. Dadas as provas produzidas pelo laudo pericial no veículo automotivo, somada as fotos da viatura danifica anexadas aos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas, o apelante praticou o crime de dano qualificado pelo qual foi denunciado. Assim, não há que se falar em insuficiência de provas em relação ao ocorrido, pois as condutas foram bem analisadas pelo juízo sentenciante e por esta relatoria.
4. O delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, tipifica a conduta de quem provoca lesão à bem jurídico de ordem pública, com relevante valor social e que afeta toda a coletividade, não podendo dar azo à aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.